Tribunal: TJBA
Processo: 8065299-64.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8065299-64.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: CRISTIANE SILVA SANTOS Advogado(s): RODRIGO EDUARDO ROCHA CARDOSO REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DA SEGUNDA INSTÂNCIA PARA PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a incompetência do Tribunal de Justiça da Bahia para processar e julgar execução individual de sentença coletiva, determinando a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau, no foro do domicílio da parte exequente. A parte agravante sustenta que, na ação coletiva originária, foi estabelecido que a execução deveria tramitar perante os Desembargadores da Seção Cível de Direito Público do próprio Tribunal, invocando o art. 92 do RITJBA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é competente o Tribunal de Justiça da Bahia para processar e julgar a execução individual de sentença coletiva proferida no âmbito de mandado de segurança coletivo, cuja competência originária foi atraída em razão da prerrogativa de foro da autoridade coatora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O entendimento atual do TJBA, firmado em julgamento colegiado ocorrido em 08/08/2024, é no sentido de que as execuções individuais de sentenças coletivas devem ser processadas pelas Varas da Fazenda Pública do foro do domicílio da parte exequente. 4. A competência originária do Tribunal para julgar mandado de segurança coletivo cessa com o trânsito em julgado da sentença, não se estendendo automaticamente à execução individual do título. 5. A execução individual constitui processo autônomo, e não mera fase de cumprimento da decisão originária, rompendo o liame de acessoriedade processual entre as ações. 6. O art. 516, I, do CPC, não atribui competência originária automática para o Tribunal executar suas próprias decisões, especialmente quando a causa não mais envolve autoridade com foro por prerrogativa de função. 7. A jurisprudência do STF (Pet nº 6.076) e do STJ (Temas 480 e 481) consolida o entendimento de que a execução individual de sentença coletiva deve tramitar na primeira instância, no foro do domicílio do exequente. 8. A alegação de que a execução coletiva deveria tramitar no Tribunal com base em normas regimentais e ordem de serviço interna não prevalece sobre as normas processuais e constitucionais que regem a competência. 9. A descentralização da execução individual permite maior celeridade e acesso à Justiça, sem comprometer a uniformidade da interpretação da sentença coletiva, assegurada pelo sistema recursal. 10. Não apresentados argumentos capazes de infirmar a fundamentação da decisão agravada, impõe-se sua manutenção. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: 1. A competência do Tribunal de Justiça para julgar mandado de segurança coletivo por força de foro por prerrogativa de função não se estende à execução individual do título coletivo. 2. A execução individual de sentença coletiva deve ser ajuizada no foro do domicílio da parte exequente, mesmo quando a decisão exequenda tenha sido proferida em processo originário de Tribunal. 3. O processo executivo individual de sentença coletiva possui natureza autônoma, rompendo a acessoriedade com a ação originária e atraindo a competência da primeira instância. 4. A previsão do art. 516, I, do CPC, não autoriza o processamento automático da execução no Tribunal, ausente causa de competência originária remanescente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102; CPC, arts. 516, I, e 1.021; Constituição do Estado da Bahia, art. 123, I, "b"; RITJBA, art. 92, I, "f" e "h". Jurisprudência relevante citada: STF, Pet nº 6.076, QO, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, REsp repetitivos, Temas 480 e 481; TJBA, AGI nº 8062664-13.2023.8.05.0000.2, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 27.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065299-64.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante CRISTIANE SILVA SANTOS e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.